Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-86.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. É incabível a absolvição do réu, se restou demonstrado nos autos, pelas declarações prestadas pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante, que o réu estava conduzindo o veículo e apresentava sinais evidentes de embriaguez, conforme comprovado pelo teste realizado no etilômetro. O fato de não terem sido arroladas outras testemunhas presenciais, além dos policiais que realizaram o flagrante, não configura violação ao artigo 6o, III, do Código de Processo Penal, principalmente se os elementos de prova são suficientes para a condenação.